Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-25.2020.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007945-25.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDINALDO VIEIRA - CPF: 050.046.131-76 (APELADO), GEOVANE DOS ANJOS DE ARRUDA (APELADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), BIBIANA LOURENCO DE CARVALHO GIL - CPF: 025.447.561-28 (APELADO), MAGALI GARCIA DA SILVA - CPF: 032.767.621-37 (APELADO), ROSINEI SALES RIBEIRO - CPF: 891.786.611-53 (APELADO), WALDEMIR CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 691.120.531-04 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LUIZ AUGUSTO SILVA MAGALHAES - CPF: 044.130.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WAISTEIM JOSE LINO MUNIZ DE FARIAS - CPF: 003.934.221-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO VIEIRA - CPF: 050.046.131-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA ILÍCITA APREENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

As provas devem ser analisadas em conjunto e dentro do contexto fático. Logo, a existência de depoimentos policiais conflitantes com as demais declarações, inclusive de outros militares, colhidas durante a instrução, não oferecem a certeza necessária para desconstituir a sentença absolutória prolatada pelo Juízo
a quo
, ainda mais quando não se vislumbra elementos de convicção que demonstrem a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, inconformado com a r. sentença anexada sob o ID. 87813574 em que foi
absolvido

Geovane dos Anjos de Arruda
da imputação de autoria do crime do
art. 33 da Lei n.º 11.343/06, art. 330 do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
com fulcro no
art. 386, VII, do CPP
.

Em razões recursais sob ID. 781359, o
Parquet
requereu a
condenação
do apelado apenas pelos crimes de
tráfico de drogas e desobediência
, alegando existirem provas suficientes, para o que pretende, demonstrando que a droga foi apreendida com o réu, que desobedeceu a ordem de parada da equipe policial.

As contrarrazões da Defesa foram anexadas sob ID. 87813597 e contemplam pedido de
manutenção da sentença
, como proferida.

A d. PGJ, em parecer, opinou pelo
provimento
ao recurso (ID. (89803486), conforme transcrição a seguir:

“Sumário:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas e desobediência – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do acusado – Procedência – Provas robustas e concretas da traficância – Palavra dos policiais que participaram das diligências –
Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
28 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021